Tribunal: TCU
Processo: 011.666/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4769/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.666/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aurilene Dutra Pereira (XXX.536.167-XX); Catharina dos Santos Vilela (XXX.213.567-XX); Hilda Inacio da Silva (XXX.051.417-XX); Ieda Maria Siggelkow de Almeida Perrella (XXX.427.617-XX); Isabela Maria Siggelkow de Almeida (XXX.421.507-XX); Isolda Maria Siggelkow de Almeida Silva (XXX.746.486-XX); Maria Anunciacao da Silva (XXX.429.817-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.632.187-XX); Maria Lucia da Silva Candido (XXX.283.307-XX); Maria de Lourdes da Silva (XXX.108.547-XX); Rosa Maria da Silva (XXX.894.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.